Tribunal: STF
Processo: ARE 1480979
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 13):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. JUROS DE MORA ENTRE AS DATAS DO CÁLCULO E DA EMISSÃO DO PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1- Fixação da verba honorária em 15% sobre o valor das parcelas vencidas (que seriam devidas) até a prolação da sentença, de acordo com o entendimento desta Turma e Súmula 111 do STJ. 2- São descabidos os juros de mora entre a data do cálculo e a data de expedição do ofício precatório. Precedentes do STF. 3- A taxa de juros será de 0,5% ao mês até 10.01.03 quando então passa a ser de 1% ao mês, nos termos do Art. 406, do CC, c.c. o Art. 161, § 10, do CTN, sendo que, a partir de 30.06.09, aplica-se o Art. 50, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao Art. 1°-F, da Lei 9.494/97. 4- Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 23, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12 da Constituição da República, bem como a Súmula 17 do STF. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 27, p. 18):



    “Desta forma, o v. acórdão feriu a Constituição Federal e a Súmula Vincuiante 17 quando dispôs que os Juros moratórios não incidem entre a data da conta definitiva e a expedição do precatório, quando na verdade não incide entre a inscriçõo do precatório e o seu efetivo pagamento.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte, quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório.



    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assenta a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1058457 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1406022 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reconhecer a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos definitivos e a expedição do precatório. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente